Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUERES DE IMÓVEL COMUM, EM VIRTUDE DE PARTILHA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OCUPAÇÃO E FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. FIXAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação judicial dos direitos aquisitivos incidentes sob o imóvel na proporção de 50% para cada litigante, cujo valor a ser apurado em avaliação judicial.

2. Demonstrado o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-companheiros, faz jus o condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio ao direito de receber aluguel quanto à sua cota parte:

3. A ausência de prova do valor do aluguel, reconhecidamente devido, não enseja a improcedência do pedido, podendo a questão ser apurada em sede de liquidação de sentença.

4. Verificado que o proveito econômico a ser obtido pela autora é o valor a ser recebido a título de aluguéis, impõe-se a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado dos aluguéis a serem liquidados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.